Tribunal: TJDFT
Processo: 0720095-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720095-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUVAY DE ARAUJO SOBRINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEUVAY DE ARAUJO SOBRINHO (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e do BANCO PAN S.A, processo n. 0706897-68.2023.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 19/07/2023, conforme certidão de ID 48420480. Na petição juntada ao ID 49072433, o agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar de sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator